Tribunal: STF
Processo: RE 1541540
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, contra decisão da minha relatoria assim ementada:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO OU CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL (LEI 12.996/14). APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ALEGADAMENTE CONSTRITO EM ÁTIMO POSTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO NA LEI 13.137/2015. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante opôs o presente recurso, afirmando haver omissão na decisão embargada, uma vez que a não houve manifestação quanto à reforma do acórdão recorrido na apreciação de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A propósito da questão, saliento que a Suprema Corte já sedimentou que a existência de inexatidão material no decisum autoriza, por força do artigo 494 do Código de Processo Civil, sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.  



    À luz de tais argumentos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, ao passo em que procedo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante, nos termos infra.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO. BACEJUND. APROVEITAMENTO. PEDÁGIO. PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/14. INDISPONIBILIDADE JÁ DECRETADA. PROSSEGUIMENTO. REGISTRO. Possibilidade de que valores bloqueados via BacenJud sejam convertidos em renda da União, com o seu aproveitamento para a complementação do valor referente ao 'pedágio', em virtude de adesão ao parcelamento tributário da Lei nº 12.996/14. Viável o registro de indisponibilidade de todos os bens do devedor, tendo em vista que a efetiva decretação da indisponibilidade foi anterior ao pedido de parcelamento.“  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 97; 146, III, "b", da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 10 do STF. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    Pois bem. Analisado o feito, emana que o recurso especial movido simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a ter restado atendida a pretensão material tutelada pela parte recorrente, conforme acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. APROVEITAMENTO DO VALOR DEPOSITADO VIA BACENJUD PARA PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO / PEDÁGIO, PREVISTO NA LEI 12.966/2014. RESTRIÇÃO TEMPORAL. ART. 10, §3º DA LEI 11.941/2009. I - A hipótese dos autos gravita em torno da possibilidade de aproveitamento dos valores depositados via BacenJud, em favor do Tesouro Nacional, para amortização da antecipação/pedágio, previsto no parcelamento tributário instituído pela Lei n. 12.996/2014. II - A Lei 11.941/2009, com a redação da Lei 13.137/2015, previu no seu art. 10, §3º, que os valores oriundos de constrição judicial depositados na conta única do Tesouro Nacional pudessem ser utilizados para pagamento da antecipação prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.996, de 18 de junho de 2014, objetivando dedução em parcelamento tributário. Não obstante, no referido §3º restou assentado que os valores depositados só poderiam ser aproveitados para os referidos fins, até a edição da MP n. 651, de 9 de julho de 2014, depois convertida na Lei 13.043/2014. III - No caso concreto, a despeito de a penhora via BacenJud só ter sido realizada em agosto de 2014, ou seja, após o prazo fatal previsto no art. 10, §3º da Lei 11.941/2009, o Tribunal a quo autorizou o aproveitamento do valor constrito para pagamento da antecipação/pedágio previsto no §2º do art. 2º da Lei 12.996/2014, sob o fundamento de atenção aos princípios da menor onerosidade ao devedor, da razoabilidade e da proporcionalidade. IV - A aplicação do artigo 10, §3º, da Lei 11.941/2009, com a redação da Lei 13.137/2015, após o prazo ali previsto, acabou por ofender o próprio dispositivo que determina que o aproveitamento do valor constrito somente se dá para aqueles valores depositados na conta do tesouro nacional “até a edição da Medida Provisória n,. 651, de 9 de julho de 2014”. V - Não é possível afastar do preceito normativo a condicionante referida, promovendo alteração indevida, porquanto como ensinava Carlos Maximiliano, a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, completar e compreender; porém não alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o dispositivo, graças à interpretação larga e hábil; porém não – negar a lei, decidir o contrário do que a mesma estabelece. VI - Além da afronta direta à referida legislação observe-se que o referido proceder acabou também por ofender a previsão contida no art. 155-A, do CTN, que remete a regência do instituto do parcelamento à forma legal respectiva, in casu, a Lei 11.941/2014, que no art. 10, §3º estabeleceu a entelada restrição temporal para a utilização dos valores depositados em constrição. VII - Recurso especial provido.” (Doc. 441)



     O apelo extremo, pois, está prejudicado, ante perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil) por decisão transitada em julgado (Doc. 46). Assim:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 20/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871–ED–AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 26/6/18).



    Ex positis, reconsidero a decisão embargada, em prejuízo dos embargos de declaração, para o fim de julgar prejudicado o recurso extraordinário, ex vi inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, face à perda do objeto a partir da reforma do acórdão a quo em sede de recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente